Tribunal: STF
Processo: RE 597466
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO EMBARGADA. SENTENÇA 
   PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL 
   SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.